Tribunal: TJSP
Processo: 0003127-06.2015.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
* INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Eficácia erga omnes da r. sentença proferida na ação coletiva – Os credores podem promover o cumprimento do julgado no foro da comarca do seu domicílio – Desnecessidade da comprovação da associação dos poupadores ao IDEC – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405

Ementa:
* INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Eficácia erga omnes da r. sentença proferida na ação coletiva – Os credores podem promover o cumprimento do julgado no foro da comarca do seu domicílio – Desnecessidade da comprovação da associação dos poupadores ao IDEC – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Referidos juros devem incidir no percentual de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil Brasileiro e, a partir de tal data, aplica-se no percentual 1% ao mês – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – A utilização da referida Tabela acarreta, automaticamente, a incidência do percentual de 42,72% para janeiro e de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 – Possibilidade do arbitramento dos honorários do advogado – Aplicação da Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça – Descabimento da inclusão da verba honorária advocatícia arbitrada na demanda coletiva – Os juros remuneratórios não são devidos – Inexistência de previsão no título exequendo – Recurso parcialmente provido, para os fins de excluir do montante devido os juros remuneratórios, bem como os honorários advocatícios arbitrados na demanda coletiva *